Tribunal: TJBA
Processo: 8080916-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080916-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NATALIE CECILIA DE JESUS SENA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PRO
CESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA (15,75 KG DE MACONHA).

ALEGAÇ
ÃO
DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROGNÓSTICA EM SEDE DE HABEAS CORPUS
.
NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

INOCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA EM DECISÕES CUJAS FUNDAMENTAÇÕES OBSERVAM OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA (15,75 KG DE MACONHA).
MODUS OPERANDI
INDICATIVO DE ATUAÇÃO ESTRUTURADA NO TRÁFICO. TENTATIA DE DESLOCAMENTO INTERESTADUAL AÉREO DE CARGA EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES (DE 15 E 6 ANOS), AMBOS ÓRFÃOS DE PAI. APLICAÇÃO DO ART. 318, III, DO CPP E DO PRECEDENTE DO HC COLETIVO N. 143.641/SP. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO CONFIGURADA PELA
GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO, ALIADA À INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO DE DESAMPARO ATUAL. JUÍZO
A QUO
QUE ADOTOU PROVIDÊNCIAS PARA APURAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS MENORES (OFÍCIO AO CONSELHO TUTELAR E LAUDO SOCIAL PELO CREAS). IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NA VIA ESTREITA. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE DEVE SER ANALISADA NO ÂMBITO DO JUÍZO NATURAL, APÓS A DEVIDA INSTRUÇÃO TÉCNICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA ANTE A GRAVIDADE
IN CONCRETO
DA CONDUTA E O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Antonio Jorge Lopes de Almeida Junior
, Advogado,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador
/
BA,
Dr.
Horácio Moraes Pinheiro.

2.
Informa que
a p
aciente
foi presa em flagrante, sendo convertida em preventiva no dia 15/11/2025, pelo suposto crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

3.
Infere-se da denúncia que
em 13/11/2025, por volta das 17h00min, no aeroporto local Luíz Eduardo Magalhães, policiais federais, em operação conjunta de rotina com o canida Coordenação de Recursos Especiais da polícia civil, de prevenção e repressão ao tráfico internacional de entorpecentes, no trâmite da fiscalização das malas despachadas nos voos domésticos, na região das esteiras de bagagem, identificaram que uma das malas apresentou imagens compatíveis com drogas, tendo como detentora a
Paciente
, passageira do voo GOL G3 1575 com destino ao aeroporto de Congonhas-SP, sendo posteriormente alcançad
a
, abordad
a
e revistad
a.

4.
Foi
encontrando, na mala d
a Paciente
porções
de substância
análoga de maconha (plastificadas), bilhetes/tickets, passagens de viagem e bagagem, celular, quantia em dinheiro e
outros
pertences.
A suspeita confirmou que a mala lhe pertencia e receberia por
isso a quantia de R$ 1.000,00.

5. Sustenta o Impetrante que
houve violação
ao princípio da homogeneidade. Argumentou a
ausência de f
undamentação
do decreto constritor,
limitando-se a ressaltar a quantidade expressiva de drogas
e favorabilidade das condições pessoais. Pugnou também pela prisão domiciliar, em face de possuir
dois filhos, um deles de 06 anos
.

6. O princípio da homogeneidade, segundo o qual as medidas cautelares não podem ser mais gravosas que a pena provável, é corolário do princípio da proporcionalidade. No entanto, sua aplicação não pode ser avaliada de forma abstrata, especialmente em sede de habeas corpus, que não admite análises prognósticas sobre eventual regime de cumprimento de pena.

7. No caso dos autos, a gravidade concreta do delito e os riscos à ordem pública são elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva, independentemente de eventual aplicação de pena restritiva de direitos. Não conheço do referido pedido.

8. o Juízo
a quo
fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento na
gravidade concreta da conduta
e na
necessidade de garantia da ordem pública
, elementos que restaram cabalmente demonstrados. O decreto prisional descreve e valoriza concretamente as circunstâncias fáticas, notadamente a apreensão de uma
quantidade massiva de entorpecente
(
15,75 kg de maconha
), o
fracionamento em cerca de trinta porções
e, principalmente, o
modus operandi
que envolvia o
transporte interestadual de drogas
(de Salvador/BA para Congonhas/SP). Tais elementos transcendem a mera gravidade abstrata do tipo penal e apontam para um
envolvimento significativo e estruturado
da Paciente na cadeia criminosa do tráfico de drogas.

9.
Após
o
pedido de revogação da prisão preventiva foi exarada nova decisão, mantendo
o encarceramento cautelar
, sob o fundamento de
que ainda permaneciam as razões que lastrearam a
prisão,
ressaltando
que a ré não logrou êxito em demonstrar que seus filhos encontram-se em situação de desamparo familiar.

10. Dessa forma, ao revés do que foi sustentado na impetração, o decreto prisional não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo o magistrado singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública em razão da
gravidade
in concreto
da conduta incriminada,

ou seja, pela
grande
quantidade de droga apreendida (
aproximadamente 15Kg de maconha
),
tentando transportar para outro estado, por via aérea
,
deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes
por conta da gravidade em concreto do crime apurado.

11. Com relação ao pleito de prisão domiciliar em decorrência dos filhos menores, a decisão hostilizada está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos e relevantes da necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública,
em decorrência da
grande
quantidade de drogas (
15,75 kg de maconha
) e pelo
modus operandi de tráfico interestadual
, configura uma daquelas
situações excepcionalíssimas
que autorizam o Juízo de origem a modular a concessão do benefício.

12.
Ademais, o Juízo de primeiro grau, ao ser provocado pela defesa,
não se mostrou alheio
à situação dos menores. Ao contrário,
ao perceber a escassez de informações acerca dos cuidados das crianças,
determinou a expedição de
ofício ao Conselho Tutelar
e a realização de
laudo social pelo CREAS
com o objetivo de apurar a real situação de desamparo e a existência de rede de apoio familiar, instruindo adequadamente a reavaliação do pleito de prisão domiciliar.

13.
A decisão de primeiro grau, portanto, atende ao comando de
individualização
e
fundamentação
das exceções à regra do
Habeas Corpus
Coletivo, ao buscar elementos técnicos para subsidiar sua decisão, afastando, por ora, a flagrante ilegalidade,
ressaltando que o Impetrante limitara-se a juntar as cópias das certidões de nascimento dos menores, além de carteira de identidade e comprovante de inscrição no CPF do seu filho de 1
5
anos. Daí por que, considerando tal contexto, reputo que há necessidade da segregação preventiva, motivo pelo qual vai mantida, por ora, não havendo que se falar em outras medidas cautelares.

14.
Destaque-se que foi oferecida a denúncia em
19/12/2025
e tombada sob o nº 8245243-52.2025.8.05.0001.

15.
Noutro giro, o fato de ser o paciente possuir residência fixa e trabalho, por si só, não inviabiliza a prisão impugnada, se presentes os motivos legais ensejadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

16
.
Parecer d
a
Dout
a
Procuradoria de Justiça subscrito pel
a
Dr
ª
.
Cleusa Boyda Andrade
,
opinando pelo conhecimento
e denegação
da Ordem.

17. Não conhecimento da alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade

18. Conhecimento das alegações de ausência de fundamentação do decreto prisional, prisão domiciliar por ter filho menor e favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8080916-93.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante
ANTONIO JORGE LOPES DE ALMEIDA JUNIOR
e como Paciente
NATALIE CECILIA DE JESUS SENA
, sendo Autoridade Coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da
2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16